Tribunal: STF
Processo: ARE 1284355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 8): 
    “SERVIDOR ESTADUAL - Mandado de Segurança - Ministério Público Estadual do Paraná - Estágio - Cômputo do período laborado - Procurador do Estado de São Paulo - Previsão constitucional - Princípio da legalidade estrita - Impossibilidade 
    - A Constituição só garantiu a contagem para aposentadoria e disponibilidade, de modo que pode o legislador ordinário adotar esse limite ao cuidar da contagem de tempo de serviço em outra unidade da federação. 
    - O princípio da legalidade estrita a que está sujeita a matéria não alberga interpretação contra expressa disposição de lei. 
    - A previsão constante da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo é específica para aquela carreira, não servindo para aplicação analógica ou sistemática a outras carreiras.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Doc. 8, fls. 3-4): 
    “1. Como bem resumiu a sentença (fl. 55), “trata-se de mandado de segurança em que o impetrante, Procurador do Estado de São Paulo desde o ano de 2006, pretende o cômputo do tempo de estágio prestado ao Ministério Público do Estado do Paraná, no período de 19.11.02 a 18.11.04, para todos os fins de direito, em especial para aquisição dos adicionais de tempo de serviço (quinquênio), sexta-parte e licença-prêmio”. 
    […]
    2. A redação da CF vigente ao tempo da aquisição do direito do ora impetrante (19.11.2002 a 18.11.2004) assim dispunha:
    “Art. 40. (...) § 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”.
    Portanto, pode o legislador ordinário restringir a contagem a este mesmo limite, não tendo o dever, mas apenas a possibilidade de ir além, conforme dispõe a Súmula 567 do STF, editada ao tempo da CF/69, diz: 
    “A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno”.
    O Estatuto do Servidor do Estado de São Paulo, em seu art. 76, fixou os mesmos limites traçados pelo supramencionado art. 40, § 9º: 
    “Artigo 76 - O tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será contado singelamente para todos os fins. 
    Parágrafo único - O tempo de serviço público prestado à União, outros Estados e Municípios, e suas autarquias, anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade”. 
    E o art. 134 do mesmo diploma não inclui o parágrafo único do art. 76 ao prever a contagem de tempo de serviço para os adicionais temporais: 
    “Seção II Dos adicionais por tempo de serviço
    Artigo 134 - Para efeito dos adicionais a que se refere esta Seção, será computado o tempo de serviço, na forma estabelecida nos arts. 76 e 78”. 
    Deixou bem evidente que somente o tempo tratado no caput do art. 76 pode ser considerado no cálculo dos adicionais, não especificando o parágrafo único que trata de uma exceção à contagem “para todos os fins”. Portanto, não há fundamento para o acolhimento do pedido na extensão em que pleiteada. É dizer, não há previsão legal para contagem do período laborado pelo impetrante “para todos os fins”, inclusive “licença prêmio”, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. 
    Não se nega que o art. 90 da LC Estadual 734/93, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, estipula que: 
    “Art. 90. O período de exercício na função de estagiário será considerado tempo serviço público para todos os fins”. 
    Todavia, trata-se de previsão legal específica para essa carreira, que, por força do princípio da especialidade, não pode ser aplicada à Procuradoria do Estado, nem mesmo por força de interpretação analógica. 
    Além disso, a interpretação de dispositivos legais não pode implicar violação a princípios constitucionais, notadamente, na hipótese, no da autonomia administrativa dos entes federativos, o que afasta a interpretação sistemática no caso.
    Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, sem alteração do resultado (Vol. 15, fl. 2).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação art. 5º, caput, da Constituição (princípio da isonomia), defendendo, em síntese, fazer jus ao reconhecimento do tempo de estágio prestado ao Ministério Público do Estado do Paraná, como tempo de serviço.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 10, fls. 3-4):
    “Em respeito ao artigo 102, §3º, da Constituição Federal, demonstra-se que o caso em tela envolve questões afetas a uma universalidade de lides, sendo que a decisão aqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas, e obviamente tal decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do poder judiciário. 
    Estamos tratando do sagrado princípio da isonomia, que é a base do Estado Democrático de Direito e verdadeira cláusula pétrea de nossa constituição. 
    Tal assunto é de tamanha relevância em nossa sociedade, vez que, há tempos, a constituição visa assegurar tratamento igualitário a todos os cidadãos, na medida de suas igualdades. 
    Nota-se, portanto, que a repercussão jurídica e social desta demanda afetará uma coletividade de pessoas, existindo cristalino interesse público na solução deste litígio, já que ultrapassa os interesses subjetivos da parte, restando demonstrada a repercussão geral necessária para prosseguimento do recurso.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que se aplicam, no caso, os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 20).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices sumulares aplicados na decisão agravada (Doc. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por Procurador do Estado de São Paulo, parte autora em mandado de segurança visando ao cômputo do período em que realizou estágio remunerado no Ministério Público do Estado do Paraná, para fins de recebimento de adicionais de tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.